Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REDUÇÃO DAS PARCELAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERMEDIAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA
1. Revogação do benefício da gratuidade exige a comprovação de não mais subsistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira que respaldou a conclusão do magistrado na origem, ônus do qual o réu não se desincumbiu (art. 373 do CPC). Preliminar rejeitada.
2. A matéria em debate se subordina às normas estabelecidas no CDC, já que o autor se enquadra no conceito de consumidor, e a ré caracteriza-se como fornecedora do serviço e a relação jurídica estabelecida entre as partes tem por finalidade a prestação de serviço aos consumidores como destinatários finais.
3. Com base nas cláusulas contratuais constantes do contrato, verifica-se que incumbia à contratada a realização de tratativas extrajudiciais junto à instituição financeira.
4. A empresa não comprovou a efetiva prestação do serviço de intermediação da negociação em relação ao contrato bancário junto à instituição financeira. A não comprovação de propostas, acordos ou qualquer avanço nas negociações compromete a finalidade do contrato e frustra a legítima expectativa do consumidor, que se vê obrigado a realizar pagamentos sem a correspondente contraprestação, configurando descumprimento contratual e justificando a rescisão.
5. Por fim, igualmente insubsistente o pedido do requerido de condenação da parte autora por litigância de má-fé, já que não configurados dolo ou prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, e, no ponto, destaca-se o fato do não provimento do recurso da parte requerida.
6. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). Assim, reconhecimento de lesão de cunho extrapatrimonial exige comprovação de acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento, o que não se pode ter por demonstrado na hipótese em discussão.
7. Recursos conhecidos e não providos.